Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-87.2023.8.11.0090
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000403-87.2023.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MILAINE PEREIRA DA ROCHA DIAS - CPF: 025.796.821-04 (RECORRENTE), CENTRO DE DISTRIBUICAO ALENCAR LTDA - CNPJ: 18.874.260/0001-51 (RECORRIDO), DOURADO ASSESSORIA EM CREDITO E COBRANCA LTDA - CNPJ: 23.746.473/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000403-87.2023.8.11.0090

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MILAINE PEREIRA DA ROCHA DIAS

Recorrida:

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALENCAR LTDA - EPP

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, embora não tenha sido devidamente intimada, sendo assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação quando inexistente sua intimação pessoal, em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por ausência à audiência pressupõe a prévia e regular intimação da parte, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, conforme art. 186, §§1o e 2o, do CPC, especialmente quando o ato processual depende da presença da parte assistida.

A ausência de intimação pessoal da parte autora compromete a validade do ato processual, impedindo a aplicação da penalidade de extinção por contumácia.

A inobservância da forma legal de intimação configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença quando não observada a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para audiência obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por ausência à audiência exige a prévia intimação regular da parte.

2. A parte assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente quando o ato processual depender de sua presença.

3. A ausência de intimação pessoal afasta a contumácia e enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 186, §§1o e 2o; LC no 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009865-70.2025.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24/03/2026; TJMT, N.U 1003905-23.2022.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/03/2026; TJMT, N.U 1086951-57.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 352564880, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais.

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega a nulidade da sentença, em razão da ausência de sua intimação pessoal para comparecimento à audiência de conciliação realizada em 15/04/2025, às 15h20.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento da demanda, bem como o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante não foi devidamente intimada da audiência de conciliação designada para o dia
15/04/2025, às 15h20,
circunstância que inviabilizou seu comparecimento, conforme se extrai do Termo de Audiência de Conciliação (ID 352564879).

Ademais, em
31/07/2025
(ID 352564880), o juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência, condenando-a, inclusive, ao pagamento das custas processuais.

Todavia, a sentença
não
merece subsistir.

Da análise detida dos autos, observa-se que a reclamante é assistida pela Defensoria Pública, o que atrai a incidência das prerrogativas previstas no art. 186 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à necessidade de intimação pessoal da parte quando o ato processual depender de sua presença,
in verbis:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o.

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública,
o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.”

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado no 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

Nesse contexto, a ausência de intimação pessoal da reclamante compromete a validade do ato processual, porquanto o comparecimento à audiência de conciliação, embora obrigatório nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 20 do FONAJE,
pressupõe a prévia e regular ciência da parte acerca de sua realização
.

Não se pode imputar à parte autora os efeitos da contumácia quando não restar demonstrado que tenha sido devidamente cientificada do ato processual. A inobservância da forma legal de intimação, sobretudo em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, configura inequívoco cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência quando inexistente sua intimação pessoal, sendo ela assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente quando o ato processual depender de sua presença ou de providência que somente ela possa cumprir, conforme art. 186, §2o, do CPC.

4. A intimação exclusivamente eletrônica não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública.

5. A ausência de intimação pessoal da autora compromete a validade do ato processual e impede a aplicação da penalidade de extinção do feito por ausência à audiência.

6. A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A parte assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente para a prática de atos que dependam de sua atuação direta. 2. A ausência de intimação pessoal da parte impede a extinção do processo por não comparecimento à audiência. 3. A intimação eletrônica não substitui a intimação pessoal exigida pelo art. 186, §2o, do CPC.

(N.U 1009865-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026). (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de instrução. Alega o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de sua intimação pessoal para o ato, apesar de expressamente requerida pelo defensor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do autor, assistido pela Defensoria Pública, em audiência de instrução, para a qual não foi pessoalmente intimado apesar de requerimento expresso do defensor, configura contumácia apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência injustificada da parte autora a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

4. Contudo, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a sua intimação pessoal para atos que exijam sua presença é prerrogativa prevista no art. 186, § 2o, do CPC, desde que haja requerimento expresso do defensor.

5. Havendo pedido formal da Defensoria Pública para a intimação pessoal do autor e não tendo esta se efetivado, a ausência da parte ao ato processual não pode ser considerada injustificada, configurando a extinção do processo, nesse contexto, cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prerrogativa de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, prevista no art. 186, § 2o, do CPC, aplica-se ao rito dos Juizados Especiais quando houver requerimento expresso do defensor para ato que dependa da presença do assistido. 2. A inobservância da intimação pessoal, quando devida, torna justificada a ausência da parte à audiência e afasta a extinção do processo por contumácia, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I; Código de Processo Civil, art. 186, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01/12/2023.

(N.U 1003905-23.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026). (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por IVONE DE FREITAS CAYUELA MARQUES contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação. A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, sustenta a nulidade da decisão ao argumento de que não houve intimação pessoal da instituição nem da própria parte para o ato, tendo sido realizada apenas publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de conciliação invalida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 pressupõe a regular intimação da parte para comparecimento à audiência designada.

4. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal para todos os atos processuais, conforme estabelecem o art. 186, §1o, do Código de Processo Civil e o art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94.

5. A publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico não satisfaz a exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública, a qual, no processo eletrônico, deve ocorrer por meio de comunicação direta no sistema eletrônico ao portal do defensor público.

6. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública compromete o exercício da assistência jurídica integral e configura cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade da audiência e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos do processo, a qual não se supre com publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência designada enseja nulidade da audiência e da sentença subsequente por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, I, e 55; CPC, art. 186, §§1o e 2o; LC no 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1023007-75.2024.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2025, DJE 22.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001378-17.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11.11.2025, DJE 14.11.2025.

(N.U 1086951-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026). (grifei)

Dessa forma, evidenciado o vício no ato de intimação, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, mediante designação de nova audiência, assegurando-se à parte autora o pleno exercício de seu direito de participação no processo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026